Tribunal: TJSP
Processo: 2036797-43.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292573
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2036797-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é peticionário MARCOS
AURELIO CAETANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO TORRES
GARCIA (Presidente), AUGUSTO DE SIQUEIRA, HERMANN HERSCHANDER,
WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA SILVA, MIGUEL
MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2036797-43.2020.8.26.0000 -Voto no 46.426
2
voto número 46.426
Revisão Criminal no 2036797-43.2020.8.26.0000
(0000317-53.2017.8.26.0567 - 3a V. Crim. - Sorocaba)
(15a Câmara Criminal - TJSP)
Requerente: MARCOS AURELIO CAETANO

1- Marcos Aurelio Caetano, qualificado nos autos, por
intermédio de Advogada, propôs a presente revisão criminal, com
fundamento nos artigos 621 e seguintes, do C.P.P., alegando que foi
processado e afinal condenado, em sentença (cf. fls. 360/365 e 388),
esta confirmada por v. acórdão da 15a Câmara Criminal do E. TJSP
(cf. fls. 470/488), pela prática do crime de tráfico de drogas, a cumprir
as penas de sete (07) anos, três (03) meses e quinze (15) dias de
reclusão, no regime prisional inicial fechado, e ao pagamento de
setecentos e vinte e nove (729) dias-multa, no valor mínimo legal,
ressaltando, em apertado resumo, que a condenação se deu com
base em provas ilícitas; que, essencialmente, não há provas legais,
pois o inexistente flagrante foi investigado e efetuado pela Guarda
Municipal de Sorocaba, cujos agentes não têm poder de polícia; que
tal prova não pode embasar uma prisão, quanto uma condenação.
Requer, liminarmente, a anulação do trânsito em julgado da decisão
de Primeira Instância, e a soltura do revisionando; e, no mérito, sua
absolvição, por falta de provas e nulidade do flagrante.
Os autos referidos foram recebidos e processados, às fls.
559/563. A liminar foi denegada, no despacho de fls. 564/565. E a
Procuradoria
de
Justiça,
às
fls.
568/575,
opinou
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2036797-43.2020.8.26.0000 -Voto no 46.426
3
desconhecimento, ou pelo indeferimento do pedido revisional.
É o relatório.
2- O pedido revisional há que ser desconhecido, em que pese
o denodado esforço da Advogada do revisionando. Com a devida
vênia, não preencheu o pleito o disposto no artigo 621 do estatuto
processual penal.
Não houve condenação contrária ao texto legal, ou à prova
dos autos (cf. sentença e acórdão de fls. 360/365-388 e 470/488),
lembrando, aqui, que todas as teses defensivas, inclusive a
trazida à baila nesta Revisão Criminal, foram naquelas decisões
abordadas e afastadas, motivadamente. Não se fundou a
condenação em provas falsas ou ilícitas; e não se descobriu
nenhuma prova nova que leve à absolvição pela inocência do
revisionando, quanto menos à qualquer nulidade processual,
diminuição das penas aplicadas e alteração do regime prisional
fixado, ou substituição da reprimenda corporal. O revisionando
visa ao evidente revolvimento de provas e teses já apreciadas e
valoradas, com ampla motivação, nas duas Instâncias Judiciais.
Nesse passo, como bem assentado na jurisprudência,
“PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, CPP.
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. I- Se as provas
produzidas na ação criminal originária, devidamente submetidas
ao crivo do contraditório e da ampla defesa, serviram de
fundamentação para a condenação, não pode o autor, na via
revisional, simplesmente pretender ver os mesmos fatos
novamente analisados sem apresentar quaisquer elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2036797-43.2020.8.26.0000 -Voto no 46.426
4
novos, nos termos do art. 621 do CPP. II- Revisão Criminal
julgada improcedente” (TRF-1, Rev. Crim., RVCR 59421 MT
2005.01.00.059421-6, Rel. o Des. Fed. CÂNDIDO RIBEIRO, j. em
27.06.2007, publ. no DJ de 27.07.2007). Nesse sentido: “REVISÃO
CRIMINAL. CABIMENTO RESTRITO ÀS HIPÓTESES DO ART. 621,
CPP. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
DO PEDIDO. O pedido formulado no bojo da presente revisão
criminal não deve ser conhecido por faltarem os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 621, do CPP. É inadmissível o
mero pedido de reexame de provas já analisadas pelo Juízo de
Conhecimento. Pedido revisional não conhecido” (grifamos TJES,
RVCR 00013920620058080000, Rel. o Des. SÉRGIO BIZZOTTO
PESSOA DE MENDONÇA, j. em 07.12.2005, publ. no DJ de
21.02.2006).
E como bem citou a Douta Procuradoria Geral de Justiça, às
fls. 569/570, a Revisão Criminal não pode ser transformada em mais
uma instância para reapreciação de provas, inclusive citando
doutrina nesse sentido.
Diante disso, só resta desconhecer o pedido formulado.
Ante o exposto, não se conhece da revisão criminal.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR